Tribunal: STF
Processo: ARE 1367451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Recurso inominado. Fazenda Pública. Policial militar. Ação que visa afastar a incidência do imposto de renda sobre a verba paga pelo trabalho extraordinário (DEJEM). Sentença de procedência. Natureza da verba de remuneração por serviço extraordinário. Não caracterizada a natureza indenizatória da verba. Verba que se sujeita a incidência do imposto de renda. Alteração da Lei Complementar Estadual Paulista n.º 1.227/2013 promovida pela Lei 17.293/20, que, dentre outras matérias, afastou da verba DEJEM a incidência de impostos, por reconhecer a natureza indenizatória da verba. Irretroatividade da alteração, eis que não modificada a própria natureza em si da verba. Dado provimento ao recurso”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O artigo 1º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 1.227/2013, que instituiu a DEJEM aos Policiais Militares do Estado, estabelece que a verba será correspondente ao trabalho realizado fora da jornada normal, vinculado às áreas de saúde, de bombeiros e de defesa civil que corresponde a 8 (horas) contínuas, limitado a 10 diárias mensais:



    Artigo 1ª (....)



    § 1º - A DEJEM corresponde a 8 (oito) horas contínuas de atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, da área de saúde, de bombeiros e de defesa civil, fora da jornada normal de trabalho policial, limitada à execução de, no máximo, 10 (dez)diárias mensais.



    Destarte, havendo a prestação de serviço extraordinário, o policial militar deverá ser devidamente remunerado nos termos do artigo 2º da aludida lei, não se vislumbrando qualquer caráter indenizatório.



    E ainda que se argumente tratar-se de verba eventual, isso não transmuda em indenizatória sua natureza. Com efeito, conforme a doutrina de Hely Lopes Meirelles, verba pro labore faciendo, assim como outras similares (propter laborem), “é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de vida e saúde ou prestado fora do expediente, da sede ou das atribuições ordinárias do cargo. O que caracteriza essa modalidade de gratificação é sua vinculação a um serviço comum, executado em condições excepcionais para o funcionário, ou a uma situação normal do serviço mas que acarreta despesas extraordinárias para o servidor” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros editores, 17ª edição, pág. 411).



    Por essa razão, o serviço prestado e remunerado por meio da DEJEM configura fato gerador do imposto de renda (art. 43, II, CTN), por se tratar de aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.



    Ademais,incide o imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, conforme o enunciado da Súmula 463 do STJ: ‘Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização porhoras extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrente de acordo coletiv’”.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente